Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS GENITORES. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que fixou alimentos em 17% dos rendimentos brutos do genitor, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e de contradição relacionada à consideração das despesas do alimentante com outro filho maior, em tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero; e (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão no tocante à capacidade contributiva do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão sobre ponto relevante que o órgão julgador devia enfrentar, o que não se verifica quando o acórdão analisou expressamente a proporcionalidade dos alimentos, a necessidade do menor e a possibilidade do alimentante.
4. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero exige demonstração concreta de discriminação ou desigualdade no caso, não se prestando a alegações genéricas desacompanhadas de indicação específica de vulnerações.
5. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não alcançando eventual discordância da parte com a interpretação jurídica adotada.
6. A referência às despesas do alimentante com outro filho maior, portador de TDAH e TPAC e em tratamento psiquiátrico e psicológico, constitui elemento fático idôneo para aferição da capacidade contributiva, sem gerar incongruência decisória.
7. A maioridade do outro filho não afasta automaticamente o dever de auxílio quando demonstrada necessidade específica, podendo tal circunstância ser considerada na análise do binômio necessidade/possibilidade (CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703).
8. Questões supervenientes devem ser deduzidas em ação revisional (CC, art. 1.699), não constituindo matéria própria de embargos de declaração.
9. A discordância da parte com o resultado do julgamento, ou a pretensão de reexame da matéria, não configura vício de omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar vício interno do julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para acolher alegações genéricas desacompanhadas de demonstração concreta de omissão ou contradição.
2. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero exige indicação específica de elementos que revelem desigualdade ou discriminação no caso concreto.
3. A análise do binômio necessidade/possibilidade pode considerar despesas do alimentante com outros filhos, inclusive maiores, quando demonstrada necessidade decorrente de condições especiais de saúde.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: não há.